Tribunal: TJSP
Processo: 2230349-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Programa de Computador
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Requerimento de produção antecipada de provas a fim de identificar violadores de propriedade intelectual da agravante (Lei 9.279/1996). Competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição dos autos a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.